Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018871-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROGERIO SANDRI
AGRAVADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
TERCEIRO INTERESSADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Proc. Referência: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1013069- 32.2019.811.0003 – Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogério Sandri contra a decisão que, na Ação de Indenização por Materiais e Morais, em decorrência de erro de diagnóstico médico, ajuizada em face de Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e de Janete Juliana Moreira Nogueira, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, para o fim de excluir da lide a corré, bem assim condenou o autor, aqui Agravante, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O Agravante sustenta que, ao passar mal, buscou atendimento no estabelecimento da Agravada, Santa Casa de Misericórdia, local que mantém serviço de atendimento de urgência e emergência, conveniada também com a UNIMED-Rondonópolis, e não tinha como saber se aquela explorava o próprio serviço ou alugava o local, ou quais as relações jurídicas havidas entre ambas.
Aduz que a cláusula decorrente da relação jurídica particular (contrato de locação) havida entre a Santa Casa e a UNIMED Rondonópolis, não se opõe a terceiro envolvido, na qualidade de consumidor.
Alega que, apesar da tese de ser simples locadora do imóvel, para justificar a sua ilegitimidade passiva, a agravada, em sua defesa, traz detalhes do tratamento, junta prontuários médicos e históricos do paciente, em papeis de timbres próprios.
Afirma que agiu de boa-fé, que a tese de ilegitimidade passiva da requerida, aqui Agravada, Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis não se sustenta, pois administra o tratamento e a equipe médica juntamente com as demais requeridas.
Assim, defende que seja afastada a ilegitimidade passiva da Agravada, com base na teoria da aparência, e a condenação em honorários advocatícios, por aplicação ao princípio da causalidade.
Por fim, pugna para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, requer a reforma do decisum recorrido.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravada Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, a fim de excluir da lide a corré, bem assim condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, não se verifica, a princípio, em sede de cognição sumária, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Além do mais, como pontuado na decisão recorrida, a “Cláusula 19. Responsabilidades’ deixa clara em seu item ’19.1’ que a “responsabilidade pelo gerenciamento das atividades a serem exploradas no imóvel objeto da locação” é exclusiva da locatária, ora primeira ré (Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda).
Como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator